Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de excesso de execução e rejeitando o pedido de compensação de valores. A agravante requer o acolhimento da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução; e (ii) estabelecer se é possível a compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo técnico produzido unilateralmente pela agravante não é suficiente para provar o excesso de execução. Precedente do TJDFT: "O laudo contábil trazido pela autora não se mostra hábil a amparar pretensão inicial de revisão dos juros remuneratórios aplicados no contrato, visto que foi produzida de forma unilateral pela parte a quem aproveita" (Acórdão 1381957, 0702491-05.2021.8.07.0010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 11/11/2021).
4. A decisão vergastada não merece reparo quanto à atualização dos valores, pois a correção monetária deve incidir a partir do desembolso do valor pago, conforme coisa julgada.
5. O pedido de compensação de valores é inviável, pois o cumprimento de sentença está restrito ao que restou consignado no título executivo judicial, sendo que sequer há a demonstração quanto à existência e valor dos créditos supostamente alegados pela parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O laudo técnico contábil produzido unilateralmente não é suficiente para provar o excesso de execução".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998458, 0701275-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 27/05/2025.